Tribunal: TJSP
Processo: 1004099-02.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Recursa de pedido de 'downgrade' de categoria de plano de saúde. Abusividade. Inexistência de desequilíbrio financeiro. Mera transferência de um plano para outro. Valores reduzidos em consequência da redução de cobertura contratual. Ausência de qualquer prejuízo à operadora. Sentença

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Recursa de pedido de 'downgrade' de categoria de plano de saúde. Abusividade. Inexistência de desequilíbrio financeiro. Mera transferência de um plano para outro. Valores reduzidos em consequência da redução de cobertura contratual. Ausência de qualquer prejuízo à operadora. Sentença mantida. Recurso improvido.